Tribunal: TJBA
Processo: 8119603-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119603-78.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAMES SILVA SANTOS CORREIA Advogado(s): NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR APELADO: CARLOS SEABRA SUAREZ Advogado(s): ROBERTO PODVAL, JANAINA FERREIRA, LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO Procuradoria de Justiça: SHEILA CERQUEIRA SUZART ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. RECORRENTE CONDENADO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 139 E 140 C/C ART. 141, III E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 05 (CINCO) MESES E 32 (TRINTA E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO REGIME SEMIABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUE CONSISTIRÁ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. INEXISTÊNCIA DE CLAREZA ACERCA DOS FATOS DIFAMATÓRIOS E INJURIOSOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA DEFICIENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA ABSOLVER O RECORRENTE/QUERELADO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119603-78.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JAMES SILVA SANTOS CORREIA e como apelado CARLOS SEABRA SUAREZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.